Tribunal: TCU
Processo: 006.136/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 24251/2016, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 833181, função Saúde, que teve como objeto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO (no da TCE no sistema: 91/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1985/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, V, "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento dos itens 9 e 9.6 do Acórdão 8453/2024-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, para correção dos erros materiais abaixo indicados, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. Item 9 do AC 8453/2024 - 1aC Onde se lê : (...) "com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, §3o; 16, alíneas 'c' e 'd' e §§ 2o e 3o ; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os" (...) Leia-se: (...) com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, §3o; 16, inciso III, alínea 'b' ; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os (...) Item 9.6 do AC 8453/2024 - 1aC Onde se lê: 9.6. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo. Leia-se: 9.6. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1. Processo TC- Processo 006.136/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Espírita Nosso Lar (60.007.648/0001-11); Ricardo Miguel Fasanelli (XXX.210.968-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.